Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701684-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado (Complexo Penitenciário da Papuda) insere-se na Região Administrativa de São Sebastião. Assevera que a Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019 não possui o condão de modificar, automaticamente, a competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Sustenta sua incompetência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado. É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito